Tribunal: TJMT
Processo: 1023515-32.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023515-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023515-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrida(s):

Silvia do Rocio Slominski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO MÊS ANTERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A DATA DO VENCIMENTO E A DATA DO DESCONTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do desconto, no holerite da autora, efetuado no mês de janeiro/2021, anterior ao previamente contratado (fevereiro/2021), sob o argumento de que o repasse para a instituição financeira só ocorre no mês posterior ao lançamento na folha de pagamento.

2. Ao analisar detidamente as cláusulas contratuais, inexiste qualquer explicação quanto a diferente entre a data do vencimento previsto contratualmente e a data de desconto no contracheque, prática que viola, inegavelmente, o dever de informação preconizado pelo CDC.

3. Nesta linha de raciocínio, haja vista a redação do contrato que dificultou a compreensão de seu sentido e alcance no que toca à época de vencimentos das parcelas e dos descontos, o mínimo que se pode concluir é pela nebulosidade do estipulado, hipótese em que o art. 47 do CDC determina a interpretação favorável ao consumidor.

4.
O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, OPINO pela rejeição da preliminar, no mérito opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) Declarar ilegal o valor cobrado na faturas de janeiro de 2021. b) Determinar que a Requerida à repetição do indébito de forma em dobro, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022